Tribunal: STF
Processo: Rcl 83017
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra decisão da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Valença, proferida nos autos do Processo nº 8004435-57.2022.8.05.0271, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    O Município de Presidente Tancredo Neves narra que, nos autos em referência, foi demandado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio do Estado da Bahia — APLB Sindicato —, na qualidade de representante de diversos servidores de seus quadros, tendo a autoridade reclamada julgado procedente o pedido para condenar a municipalidade a implementar o salário base dos professores de Nível III com uma diferença de 40% em relação ao Nível I, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, além de determinar o pagamento das diferenças salariais retroativas.



    O ente público, aduz que a autoridade reclamada, ao interpretar a Lei Municipal nº 23/2010, teria concedido um aumento remuneratório indevido ao confundir o coeficiente previsto para o cálculo do vencimento com um percentual de reajuste.



    Sob essa ótica, reportando-se aos arts. 46, 47 e ao anexo I da aludida Lei , afirma que 



    “[a] Lei Municipal Complementar nº 23/2010 estabelece, de forma clara e objetiva, a fórmula para o cálculo do vencimento do servidor público ocupante do cargo de professor, nos seguintes termos: R$ 510,00 (vencimento base) × 1,20 (coeficiente) = R$ 612,00. 



    No entanto, a r. decisão incorre em erro material ao confundir coeficiente (1,20) com percentual (20%), promovendo, assim, um reajuste indevido da remuneração dos servidores. Importa esclarecer que coeficiente é um fator numérico utilizado para multiplicar um valor base, sendo aplicado diretamente como elemento de cálculo. Já o percentual refere-se a uma fração de 100 e representa proporção, não podendo ser confundido com o coeficiente legalmente estabelecido.”



    Sustenta, assim, que a autoridade reclamada, diante de uma norma objetiva, deveria limitar-se a uma interpretação declaratória, sem ampliar seu alcance, em respeito ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Requer 



    “I. a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão proferido pela reclamada, no processo n o 8004435- 57.2022.8.05.0271, determinando-se que outra decisão seja proferida em conformidade com arts. 46 e 47 e o anexo I da Lei Municipal Complementar nº 23/2010;



    (...)



    II. seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão nos termos da liminar concedida;”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante n.º 37:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Destarte, o paradigma indicado deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferida a decisão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada, a partir da interpretação da Lei Municipal nº 023/2010, resolveu a controvérsia relativa a incidência da variação de níveis e classes da habilitação no sentido de que essa teria reflexo tanto no salário-base quanto nas demais verbas remuneratórias (gratificações, adicionais, 13º salário, 1/3 de férias, e demais vantagens). 



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença reclamada:



    “A controvérsia cinge-se à interpretação do Anexo I da Lei Municipal nº 023/2010, que dispõe sobre o vencimento base dos professores do Município.



    A parte autora defende a interpretação de que os professores do Nível III fazem jus a um vencimento base 40% (quarenta por cento) maior que o vencimento base do Nível I, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. Por sua vez, o Município argumenta que o acréscimo de 15% incide exclusivamente sobre o salário-base, sem considerar gratificações ou benefícios econômicos.



    Pois bem, dispõem o art. 6º Lei Municipal 023/2010 – Plano de Carreira do Magistério Público Municipal:



    Art. 6º. Os níveis referentes à habilitação do titular de cargo de carreira de professor são:



    I. Nível 1 - formação em nível médio, na modalidade de magistério;



    II. Nível 2 – formação em nível superior, em curso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente à área específica do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;



    II. Nível 3 – formação em nível de pós-graduação (latu sensu), em curso na área de educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;



    E o art. 20 do mesmo diploma:



    Art. 20. A remuneração do titular do cargo de carreira corresponde ao vencimento relativo ao nível e à referência de habilitação em que se encontre, acrescida das vantagens pecuniárias, permanentes e/ou temporárias, a que fizer jus.



    Já o anexo I do mesmo diploma:



    “ANEXO I”



    A – QUADRO DE VENCIMENTO PROFESSOR – REGIME 20 HORAS



    NÍVEL 1 – Referência A: 1,00; NÍVEL 2 – Referência: 1,20; NÍVEL 3 – Referência: 1,40



    B - QUADRO DE VENCIMENTO PROFESSOR – REGIME 40 HORAS



    NÍVEL 1 – Referência A: 2,00; NÍVEL 2 – Referência: 2,40; NÍVEL 3 – Referência: 2,80.



    Conforme exposto, a variação entre níveis e classes ocorre exclusivamente no percentual a ser aplicado. Contudo, compulsando os autos, conforme contracheques disponíveis no ID. 289682509, verifica-se que o Município não paga o vencimento base dos professores do Nível III da forma devida.



    Nesse contexto, a interpretação mais adequada e justa ao escopo da norma é aquela defendida pela parte autora. O benefício previsto no mencionado dispositivo não se limita ao salário-base, abrangendo os reflexos nas demais verbas remuneratórias, como gratificações, adicionais, 13º salário, 1/3 de férias, e demais vantagens.



    Com efeito, um dos princípios que norteiam a Administração Pública é o da legalidade estrita, o qual prega que o Ente Público somente é autorizado a fazer o que for previsto expressamente em Lei.



    O princípio da legalidade encontra-se disposto expressamente na Constituição Federal, como um dos fundamentos de organização da Administração Pública, senão vejamos do dispositivo abaixo:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]



    Baseando-se nessa premissa, diante de um direito subjetivo previsto em Lei, é vedado ao Ente Público fazer interpretação ampliativa ou restritiva, devendo seguir estritamente os parâmetros estabelecidos nas normas que tratam do tema.



    Assim, considerando que a interpretação da norma deve favorecer a efetividade do direito e a proteção dos interesses dos professores, e considerando tudo o mais que dos autos consta, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Município a implementar no contracheque dos substituídos processuais o salário base na forma determinada no Anexo I da Lei Municipal 023/2010, de modo a observar a diferença de 40% (quarenta por cento) no vencimento base do Nível III em relação ao Nível I, com reflexos nas gratificações, adicionais, 13º salário, 1/3 de férias e demais vantagens e, se for caso, a prescrição contra a fazenda pública; bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas aos substituídos, no vencido e no vincendo, com incidência de juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.” (e-Doc 5, p. 6-8)



    Destaco que, em consulta à numeração única do processo no sítio eletrônico do TJBA, foi dado provimento aos embargos de declaração para sanar erro material do aludido ato reclamado nos seguintes termos:



    “a) Dos embargos da parte autora.



    Pois bem, de fato em análise aos autos verifico que este juízo incorreu em erro material ao deferir o percentual de 40%, vez que a demanda se refere à diferença salarial entre os níveis I e II de carreira, enquanto o percentual apontado na sentença se refere do I para o III, conforme aponta a parte autora. Logo, deve ser observado.



    III. DISPOSITIVO.  



    Isto posto, conheço ambos os embargos e no mérito:



    I) NEGO PROVIMENTO aos embargos da parte ré;



    II) Ao passo que DOU PROVIMENTO aos embargos da parte autora, para que se leia o percentual de 20% no dispositivo, no local onde se encontrava anteriormente o valor de 40%.”



    Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.



    Ressalte-se, outrossim, que a correção ou não do julgamento proferido a origem quanto à implementação da diferença remuneratória entre os níveis da carreira do magistério público municipal envolve a análise de legislação local.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente